Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717373-73.2020.8.07.0020 D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rachel Vieira Damasceno Biângulo (Id. 44268057) contra o acórdão (Id. 43769304) que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pela recorrente. Em suas razões recursais (Id. 44268057) a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado apresenta obscuridades e contradição. Aduz que o ato decisório não foi suficientemente claro em relação à distribuição dos encargos de sucumbência. Verbera também que o acórdão embargado não esclareceu a respeito da base de cálculo do valor alusivo aos honorários de advogado, pois os referidos encargos foram calculados sobre o valor da condenação, em desacordo a parte dispositiva da sentença proferida na origem. Finalmente, reforça que a Egrégia 2a Turma Cível distribuiu de modo equivocado os encargos de sucumbência. Afirma que o embargado teria sucumbido em 75% (setenta) por cento do pedido formulado na origem. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para que as aludidas obscuridades e contradição sejam sanadas. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 44934886), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Na hipótese em exame, no entanto, o embargante não apontou a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificassem a interposição dos embargos, pois apenas apontou a sua discordância em relação aos fundamentos do ato decisório impugnado e repisou os argumentos já examinados pela Egrégia 2a Turma Cível no acórdão referido no Id. 43769304. Nesse contexto, não foi demonstrada a possibilidade de propiciarem os embargos de declaração algum proveito para o recorrente, uma vez que a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos do ato decisório embargado se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CORRÉ, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, FORMULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, CORRÉU, JULGADO PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a decisão agravada, ao fundamento de que "os repasses realizados por Município à Confederação Nacional dos Municípios não constituem ilegalidade ou improbidade administrativa, mesmo ausente lei especifica autorizativa", deu provimento ao Recurso Especial, interposto pela corré, Confederação Nacional de Municípios, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público. Com a improcedência da ação, cujos efeitos alcançam o corréu, ora agravante, seu Recurso Especial fora julgado prejudicado, por perda do objeto. Nesse contexto, mostra-se nítida a ausência de interesse recursal do ora agravante, tendo em vista a ausência de necessidade e utilidade do exame de sua pretensão recursal. III. Na forma da jurisprudência, "o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp no 1.013.111/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp no 1.732.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a respeito das alegações alusivas ao incorreto dimensionamento dos honorários de advogado, notadamente em relação à majoração e a mudança da base de cálculo dos mencionados valores (itens “a” e “b” do pedido), nota-se que o embargante pretendeu impugnar os fundamentos inseridos no ato decisório referido no Id. 40218795, com a formulação de alegações e pedido que não foram oferecidos por oportunidade da interposição dos embargos anteriormente examinados (Id. 40586655) Nesse ponto é evidente a ausência de interesse recursal, em decorrência da preclusão lógica e consumativa do ato de recorrer. A propósito, é preciso registrar que se o recorrente deixou de manifestar, no prazo do respectivo recurso, seu inconformismo, “não poderá fazê-lo depois, porque a interposição do recurso, isto é, a mera manifestação de inconformismo com a decisão, tal qual proferida, é suficiente para consumar o prazo recursal”1. Observem-se, a respeito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE NÃO AVENTADA NOS EMBARGOS ANTERIORES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONSTATAÇÃO. MANIFESTO NÃO CABIMENTO DO ARGUMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL ALEGADO E REFORMATIO IN PEJUS EXPRESSAMENTE RESSALVADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte. 3. Incabível a oposição de novos embargos de declaração alegando tese não ventilada no recurso anterior em razão da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal. 4. Sendo manifesto o não cabimento do argumento inoportunamente trazido a debate, já que não operadas, no julgamento da apelação, as modificações alegadas no segundo recurso de embargos de declaração, sendo ainda limitado no acórdão, de forma expressa, o valor a ser alcançado em liquidação de sentença em atenção à proibição dereformatio in pejus, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento de multa pela oposição de aclaratórios com caráter protelatório. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão no 1626714, 07298790720218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A DEBATE NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PARCIAL CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA trouxe a discussão em embargos de declaração matéria não devolvida em seu recurso de apelação: alegação de "comportamento contraditório", o que consubstancia inovação recursal e justifica o parcial conhecimento do recurso. 1.1. Da mesma forma, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA ventilam "incompetência absoluta", tema não submetido a debate no processo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura inovação recursal alegar ponto tão somente em sede de embargos de declaração. 1.2. "III - A alegação de temas que não foram suscitados nas contrarrazões do Recurso Especial, sendo trazidos tão somente em sede Embargos de Declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. ( )" (EDcl no REsp n. 1.725.452/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.) (omissis) 4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1613647, 00036507820138070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Na espécie, foram opostos embargos declaratórios por meio do qual os recorrentes defendem a existência de contradição e omissão no acórdão de n. 1643360, sob os mesmos argumentos já lançados na petição inicial do mandado de segurança e agravo interno de ID 40996535. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. (omissis) 7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 8. Embargosde declaraçãoconhecidos e rejeitados. (Acórdão no 1668399, 07018689720228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, PELA EXECUTADA. EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E NULIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ATO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E POSTURA CONTRADITÓRIA (CPC, ART. 1.000, par. Único). INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (omissis) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão no 1386900, 07109181820218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (omissis) 3. No que diz respeito a suposta obscuridade em relação às partes que prosseguem no polo passivo, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi bem claro ao afirmar que, em sua peça recursal as agravantes requerem: "a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a reinclusão dos devedoresno polo passivo da ação de execução e seja extinta a ação em favor das esposas dos produtores rurais; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar realizado." 3.2. Quanto à preclusão, o julgado foi claro ao afirmar que o que se observa, no caso, é mero inconformismo das recorrentes com o que já foi decidido sobre os mencionados tópicos no AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000, matéria que se encontra preclusa. 3.3. O julgado embargado é claro ao dizer o seguinte: "3. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 3.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, "pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)" (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 3.2. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito." (omissis) 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1424586, 07308335620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) É necessário mencionar ainda que, em relação especificamente à alteração da base de cálculo dos honorários de advogado, não está demonstrada a fundamentalidade do presente recurso para a obtenção do resultado vislumbrado pela embargante, pois o ato decisório referido no Id. 37825851 determinou a majoração e a redistribuição dos encargos de sucumbência, calculados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo autor (Reginaldo José Biângulo). Finalmente, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré (Rachel Vieira Damasceno Biângulo) para redistribuir os ônus da sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Esse percentual deverá ser observado tanto em relação ao valor das custas e despesas processuais, quantodos honorários de advogado. Majoro os honorários de advogado para 12% (dozepor cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”. (Ressalvam-se os grifos) Dito de outro modo, os honorários de advogado a serem pagos pela embargante também foram calculados sobre o valor da condenação, em consonância com o requerimento inserido no item “b” do pedido formulado nos presentes embargos de declaração (Id. 44268057), sendo certo que essa circunstância denota a ausência de interesse recursal pela recorrente. Por essa razão o presente recurso não preenche os requisitos necessários para superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer os embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator